Tribunal: TJMT
Processo: 1035564-66.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035564-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMILSON FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 474.873.131-15 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), OBERDANN VINICIUS DE MORAES - CPF: 047.253.471-83 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA INATIVAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DIREITO À
INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidores públicos militares estaduais, para pagamento de férias não usufruídas convertidas em pecúnia.

A decisão recorrida reconheceu a prescrição do direito de um dos autores e condenou o ente público ao pagamento das férias não usufruídas apenas em relação ao segundo demandante.

Os recorrentes sustentam que o prazo prescricional não se consumou, pois houve
requerimento
administrativo antes do decurso do prazo quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional para pleito de conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor militar inicia-se na data da transferência para a reserva remunerada; e (
ii
) saber se o requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança de indenização por férias não usufruídas tem início na data da transferência do servidor para a inatividade, momento em que surge a impossibilidade de fruição do direito.

O protocolo de requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Comprovado que o servidor apresentou requerimento administrativo antes do escoamento do prazo quinquenal, afasta-se a prescrição reconhecida na sentença.

A jurisprudência admite a conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor público aposentado ou inativado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição reconhecida em relação a um dos autores e condenar o Estado ao pagamento das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Edmilson Ferreira de Medeiros e
Oberdann
Vinicius de Moraes contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, os autores, policiais militares estaduais transferidos para a reserva remunerada, ajuizaram ação visando à conversão em pecúnia de férias não usufruídas e
do respectivo terço constitucional, sustentando que, apesar de reconhecido administrativamente o direito às verbas, não houve o pagamento pela Administração Pública.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal em relação ao autor Edmilson Ferreira de Medeiros, sob o fundamento de que a transferência para a inatividade ocorreu em 29/10/2018 e a ação foi ajuizada somente em 2025.

Quanto ao autor
Oberdann
Vinicius de Moraes, o juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização referente às férias não usufruídas e proporcionais, acrescidas das atualizações legais.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição, uma vez que houve protocolo de requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação, circunstância que teria suspendido o curso do prazo prescricional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da prescrição

A sentença reconheceu a prescrição quinquenal do direito de ação em relação ao autor Edmilson Ferreira de Medeiros, considerando que sua transferência para a reserva remunerada ocorreu em 29/10/2018 e que a ação foi ajuizada apenas em 2025.

Contudo, a conclusão adotada na origem merece reparo.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data em que poderiam ser exercidas.

No caso das verbas decorrentes de férias não usufruídas, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o prazo prescricional tem início na data da inativação do servidor, momento em que surge a impossibilidade de fruição do direito e, consequentemente, o interesse na conversão em pecúnia.

Todavia, o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 dispõe que o protocolo de requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional enquanto a Administração não se pronuncia sobre o pedido.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMI
NISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente público ao pagamento de
férias
proporcionais e de licença-prêmio convertida em pecúnia a servidores militares estaduais inativados.
(...)
A jurisprudência reconhece que o protocolo de requerimento administrativo interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos dos artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/1932.

(...)

(N.U 1049503-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025). (
grifei
).

No presente caso, verifica-se que o autor protocolou requerimento administrativo
em
21.11.2022 (Id.192798711)
,
pleiteando o pagamento das verbas antes do ajuizamento da ação, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição.

Assim, considerando a suspensão do prazo prescricional decorrente do requerimento administrativo, não há falar em prescrição da pretensão deduzida em juízo.

Desse modo, deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença recorrida.

Da base de cálculo da indenização

Os recorrentes sustentam que a indenização pelas férias não usufruídas deve ser calculada com base no último subsídio percebido quando em atividade, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 555/2014 e no Decreto Estadual nº 1.229/2008.

A legislação estadual que rege o regime jurídico dos militares estabelece que, quando da transferência para a inatividade, o militar fará jus ao abono pecuniário correspondente aos períodos de férias não usufruídos, sendo o pagamento efetuado no valor equivalente ao subsídio vigente.

Tal previsão encontra respaldo na própria natureza indenizatória da verba, destinada a recompor o patrimônio do servidor diante da impossibilidade de fruição do direito.

Jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAIS MILITARES. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS. LICENÇA-PRÊMIO. TERÇO CONSTITUCIONAL.
BASE DE CÁLCULO
. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
(...)
A Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 89, § 6º, determina que a indenização de férias não gozadas deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do pagamento, o que torna indevida a utilização do valor correspondente ao período aquisitivo.
(...)
(N.U 1022125-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)
. (
grifei
).

Assim, deve ser adotado como base de cálculo o último subsídio percebido pelo
servidor
quando em atividade, acrescido das parcelas legalmente incidentes.

Portanto, assiste razão aos recorrentes também nesse ponto.

Do terço constitucional das férias indenizadas

Os recorrentes pleiteiam o pagamento do terço constitucional incidente sobre as férias não usufruídas, inclusive sobre os períodos proporcionais.

A pretensão merece
ser
acolhida.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o adicional de um terço sobre a remuneração das férias, direito estendido aos servidores públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando ocorre a conversão em pecúnia das férias não usufruídas, o terço constitucional integra a indenização, independentemente de se tratar de férias integrais ou proporcionais.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAIS MILITARES. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS. LICENÇA-PRÊMIO.
TERÇO CONSTITUCIONAL
. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
(...)
O terço constitucional incide também sobre férias proporcionais, nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, e diante da ausência de prova inequívoca de quitação impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
(...)
(N.U 1022125-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025). (
grifei
).

Isso porque a indenização deve corresponder exatamente ao valor que seria recebido pelo servidor caso tivesse usufruído regularmente do período de descanso.

Dessa forma, é devido o pagamento do terço constitucional incidente sobre os períodos de férias indenizadas, tanto em relação ao recorrente Edmilson quanto ao recorrente
Oberdann
.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

AFASTAR
a prescrição quinquenal reconhecida na sentença em relação ao recorrente Edmilson Ferreira de Medeiros, reconhecendo o seu direito à indenização das férias proporcionais não usufruídas;

DETERMINAR
que a base de cálculo da indenização observe o último subsídio percebido pelos servidores quando em atividade, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 e do Decreto Estadual nº 1.229/2008;

RECONHECER
a incidência do terço constitucional sobre todos os períodos de férias indenizados, integrais ou proporcionais, em favor dos recorrentes.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026